Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-49.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Fraude bancária. Vazamento de informações pessoais da autora. Falha na prestação de serviço. Violação do dever de segurança na proteção de dados bancários. Descontos indevidos em conta. Sentimento de frustração com a confiança depositada e redução das condições de subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Honorários fixados com base no valor da condenação,

Ementa:
Apelação. Fraude bancária. Vazamento de informações pessoais da autora. Falha na prestação de serviço. Violação do dever de segurança na proteção de dados bancários. Descontos indevidos em conta. Sentimento de frustração com a confiança depositada e redução das condições de subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Honorários fixados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004271-49.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ROSELI
APARECIDA ROCHA NAUROSK, é apelado BANCO SANTANDER(AGENCIA 0643).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
2
Voto n. 34277
Apelação n. 1004271-49.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: Roseli Aparecida Rocha Naurosk
Apelados: Banco Santander S/A e outro
Apelação. Fraude bancária. Vazamento de informações pessoais
da autora. Falha na prestação de serviço. Violação do dever de
segurança na proteção de dados bancários. Descontos indevidos
em conta. Sentimento de frustração com a confiança depositada e
redução das condições de subsistência. Dano moral configurado.
Indenização fixada em R$10.000,00. Honorários fixados com base
no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
da r. sentença de fls. 168/173, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar
a quitação do financiamento, para determinar a imediata cessação dos descontos das
parcelas em conta corrente e para condenar os requerido à restituição dos valores
descontados com acréscimo de correção monetária desde cada desconto e juros moratórios
legais desde a citação.
Ainda, em decorrência da sucumbência recíproca, foi determinado
que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos, rateando-se
igualmente o valor das custas e despesas processuais, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais de fls. 168/173, a apelante alegou, em
síntese, que foi vítima de fraude; que sofreu grande transtorno; que com o descontos
indevidos teve os seus rendimentos reduzidos; que para a indenização devem ser
observadas as finalidades de compensação e punição; e, que não houve a devida
mensuração da sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Conforme se verifica na r. sentença, a questão referente à falha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
3
serviço bancário e à fraude da qual foi vítima foram devidamente fundamentadas nos
seguintes termos:
“Não há dúvida de que a autora foi vítima de fraude, o
que fez com que fosse efetuado o pagamento, em seu
nome, de boleto emitido por falsário para supostamente
quitar financiamento por ela contratado (fls. 21/23).
Restou incontroverso que a requerente contatou a
requerida Aymoré por meio de número de telefone
fornecido aos clientes (4004 9090 - fl. 2), obtendo a
informação de que lhe seria enviado boleto mediante
aplicativo de celular, o que ocorreu na sequência.
Não negam os requeridos que aquele número de
telefone corresponda a um dos canais disponibilizados
aos consumidores.
Tampouco
se
pode
afastar
a
participação
de
funcionários das instituições financeiras na ação
fraudulenta, considerando-se o conhecimento dos dados
da requerente, levando-a a crer sinceramente que o
boleto encaminhado fosse autêntico.
Nada alegaram, ainda, quanto à incorreção do valor
indicado para a quitação do saldo devedor, o que é mais
um dado a revelar a vulnerabilidade interna dos
fornecedores dos serviços, integrantes do mesmo grupo
econômico.
Vale dizer, não fosse o contato da requerente com a
credora, o boleto em questão jamais teria chegado a
suas mãos, de modo que, é razoável supor, o fraudador
tinha conhecimento do valor necessário para a quitação
do financiamento, dos dados da devedora e da
solicitação desta para o pagamento do saldo devedor.
Bem se vê que, por alguma razão que não interessa à
consumidora, foi-lhe encaminhado boleto falso, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
4
regular contato por meio de canal disponibilizado pela
própria financeira e com base em informações que esta
última dispunha. Daí a caracterização da falha na
prestação do serviço.
Sem dúvida, a falha de segurança se insere no chamado
fortuito interno, o que não exclui o nexo de causalidade
com o serviço prestado ao consumidor.”
Pois, bem.
É importante registrar que, sob a égide da Lei Consumerista e pelo
que dos autos consta, os requeridos respondem, solidariamente, pelo defeito na prestação
do seu serviço, independentemente da existência de culpa (artigo 14 e 25, parágrafo 1o, do
CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do evento
danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa exclusiva do
consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das circunstâncias, não existindo
medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, o vício
de segurança na guarda e preservação de dados bancários e pessoais da autora, com certeza,
causou-lhe sentimento de frustração em relação à confiança depositada nas renomadas
instituições financeiras e, também com certeza, abalo emocional e psicológico em
decorrência de todos os problemas que lhe foram causados.
Ainda, deve ser mencionado que, conforme se depreende dos
holerites juntados a fls. 36/39, os valores indevidamente cobrados causaram redução das
condições de subsistência da autora, contexto fático-jurídico este que é suficiente para a
configuração do dano moral.
Assim, restando demonstrada a existência do dano moral, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
5
quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir,
como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à
vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1 ;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2 ; e, “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
Desta maneira, diante de todo produzido nos autos, a condenação a
título de reparação por dano moral é de rigor, e, sopesando-se os requisitos acima
mencionados, inclusive com observância dos princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
6
proporcionalidade, mostra-se justa e adequada a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), de modo a permitir a devida reparação do dano moral sofrido pela autora/apelante.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §2o,
do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser
arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver condenação, o percentual
deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça confirmou
o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base em
regra objetiva, devendo ser aplicada a equidade somente de forma subsidiária, ou seja,
quando não for possível o arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for
inestimável ou irrisório o valor da causa.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do respectivo
julgado do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
7
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo
Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas
ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§ 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
8
não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro
recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial
desprovido”.
(STJ.
REsp
1746072/PR.
Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi.
Data do julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a
título de reparação por dano moral, devidamente acrescido de correção monetária desde a
publicação do presente acórdão e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se
tratar de relação contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-49.2019.8.26.0073 -Voto no 34277 e
9
Tendo em vista o disposto na Súmula n. 326, do C. STJ, a
requerida deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários, ora
fixados em 20% do valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator